Tribunal: TJBA
Processo: 8079657-36.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-15
Data de publicação: 2025-12-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8079657-36.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MCS CLINICA - SERVICOS MEDICOS E DIAGNOSTICOS LTDA - EPP

Advogado(s)
:
FELIPE MATHEUS MATOS DE SANTANA, GABRIELA DA CONCEICAO DE SOUZA, MATEUS OLIVEIRA ROCHA

APELADO: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL

Advogado(s)
:
RODRIGO DE SA QUEIROGA registrado(a) civilmente como RODRIGO DE SA QUEIROGA, BRUNO LEME GOTTI

MAF 02

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. DESCREDENCIAMENTO DE CLÍNICA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. CUMPRIMENTO DOS CRITÉRIOS DE EQUIVALÊNCIA E PRINCÍPIO DA INTERVENÇÃO MÍNIMA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022, DO CPC. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.

I.
Caso em exame

Trata-se de embargos de declaração opostos por operadora de plano de saúde contra acórdão que deu provimento à apelação da clínica, determinando a manutenção do seu credenciamento, com fundamento na inobservância dos requisitos do art. 17, da Lei nº 9.656/1998.

II.
Questão em discussão

A questão consiste em saber se o acórdão incorreu em omissão ao não analisar, de forma explícita, o cumprimento dos critérios de equivalência previstos em norma da ANS e a aplicabilidade do princípio da intervenção mínima nos contratos.

III.
Razões de decidir

O acórdão embargado enfrentou a matéria de forma fundamentada, concluindo pela ausência de comprovação da substituição por prestador equivalente. A alegação de cumprimento de Resolução da ANS e a invocação de princípios contratuais gerais configuram tentativa de rediscussão do mérito, incabível em aclaratórios, uma vez que o julgado se baseou na inobservância do art. 17, da Lei nº 9.656/98 e na violação à boa-fé objetiva.

IV.
Dispositivo e tese

Embargos de declaração não acolhidos.

Tese de julgamento
: “A alegação de omissão não prospera quando o acórdão, ainda que de forma sucinta ou implícita, analisa a controvérsia e adota fundamentação suficiente para o deslinde da causa, sendo incabível o uso dos embargos de declaração para rediscutir o mérito da decisão ou a justiça do julgado.”

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; Lei nº 9.656/1998, art. 17; Código Civil, art. 421.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8079657-36.2020.8.05.0001
, em que figuram como como embargante CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL e como embargado MCS CLINICA - SERVICOS MEDICOS E DIAGNOSTICOS LTDA - EPP.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER E NÃO ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator